Tribunal: TJMT
Processo: 1065074-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065074-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESMERALDINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 209.941.684-20 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065074-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1065074-61.2024.8.11.0001

Recorrente: Esmeraldina Maria de Oliveira

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
EMPRÉSTIMO
–
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – EXTRATO FINANCEIRO – VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante das provas documentais apresentadas nos autos e a inexistência de impugnação específica, restou demonstrada a origem da dívida. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
A ausência de comprovação de
conduta ilícita do banco recorrido enseja a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065074-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1065074-61.2024.8.11.0001

Recorrente: Esmeraldina Maria de Oliveira

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Esmeraldina Maria de Oliveira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

256950216):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256950220):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 256950225):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065074-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1065074-61.2024.8.11.0001

Recorrente: Esmeraldina Maria de Oliveira

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Esmeraldina Maria de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em sua conta corrente no valor de R$3.220,00(três mil duzentos e vinte reais), referente a um empréstimo que aduz não ter contratado.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que se trata de empréstimo
pessoal
, apresentou o extrato financeiro da autora, demonstrando que o valor foi creditado na conta da autora, bem como a utilização do serviço (Id. 256950212 – página 60).

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, o extrato bancário da época da contratação 04/02/2020, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da autora, c
onsidera-se, regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo pessoal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme os extratos apresentados na exordial.(N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora se insurge quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.252,83, em 01/02/2022, alegando não reconhecer esse débito. 2. Segundo as provas produzidas pelo banco recorrente, a promovente, na data de 18/11/2021, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.144,13, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 90,91.

Em análise dos extratos bancários, na data de 18/11/2021, foi disponibilizado o referido valor de R$ 1.109,21, sendo imediatamente transferido R$ 1.000,00 e o restante para pagamento de boleto. 3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4
. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. (N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/02/2025